Tribunal: TJMT
Processo: 1002173-67.2025.8.11.0051
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002173-67.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSIANA DUARTE DOS SANTOS - CPF: 007.642.411-17 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (APELADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. PRAZO DE 5 DIAS ÚTEIS. SÚMULA 548 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar a nulidade do débito, condenar a ré ao pagamento de indenização e fixar honorários advocatícios, em razão da manutenção indevida do nome da autora em cadastro restritivo após a quitação da
dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado diante da manutenção indevida da negativação; (
ii
) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em favor da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção do nome do consumidor em cadastro restritivo após a quitação do débito, além do prazo de 5 dias úteis, configura ilícito indenizável, nos termos da Súmula 548 do STJ.

4. A negativação originária foi legítima, pois decorreu de inadimplemento da própria consumidora, o que caracteriza culpa concorrente e justifica a redução do valor da indenização.

5. A demora na exclusão do registro constitui ilícito autônomo, porém de menor gravidade quando comparado às hipóteses de negativação totalmente indevida.

6. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa e considerando a extensão do dano, o valor do débito e o tempo de permanência indevida da inscrição.

7. A majoração de honorários advocatícios em favor do recorrente pressupõe provimento do recurso, o que não ocorre na hipótese de manutenção integral da sentença.

8. O desprovimento do recurso enseja a fixação de honorários recursais em favor da parte vencedora, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo após a quitação do débito, além do prazo legal, configura dano moral indenizável. 2. A culpa concorrente do consumidor, decorrente do inadimplemento originário, autoriza a redução do
quantum
indenizatório. 3. A majoração de honorários advocatícios em favor do recorrente exige o provimento do recurso, sendo cabível, em caso de desprovimento, a fixação de honorários recursais em favor da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§11 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 735 (REsp 1.424.792/BA); STJ, Súmula 548; STJ, REsp 712.591/RS; STJ,
AREsp
3.023.633/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
em face
de
sentença (id.
343113881
) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de
Campo Verde
que, nos autos da
a
ção
declaratória de inexistência de inexigibilidade de débito
n.
1002173-67.2025.8.11.0051
movida por
JOSIANA DUARTE DOS SANTOS contra

NATURA COSMETICOS S/A
, julgou procedente a demanda para declarar a nulidade d
o débito
discutido,
condenar
a ré
ao pagamento de indenização por danos morais (R$
3
.000,00), com juros e correção monetária
,
bem como condenou a sucumbente ao pagamento de
honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o proveito econômico (débito declarado inexistente somado ao valor da indenização)
.

A
apelante
(id
.

343113882
)

p
ede
a concessão da gratuidade da justiça e
o provimento do recurso para
que sejam aumentados o valor fixado como indenização bem como aumentado o percen
tual
fixado
para os honorários advocatícios. Para tanto, argumenta que
não houve culpa concorrente pela quitação da dívida em atraso, pois o dano está configurado
n
a demora em retirar o nome da autora do rol de maus pagadores
a partir d
a realização
do

pagamento
, nos termos da súmula 548 do STJ
, e afirma que há vários julgados
do STJ
fixando a indenização
no valor de R$ 10.000,00
.

Contrarrazões (id. 343113889)
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de processamento.

O pedido de gratuidade da justiça foi deferido no primeiro grau (id. 343113857). Não há notícia de que tenha sido revogado.

Incontroversa
a manutenção indevida do nome da apelante nos cadastros restritivos após o pagamento do débito, ultrapassado o prazo de 5 (cinco) dias úteis estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.424.792/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos
(Tema n. 735)
, bem como cristalizado na Súmula 548 daquela Corte Superior. Nesse julgamento, ficou estabelecido que incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador no prazo de cinco dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido.

Sobre o
quantum
indenizatório, o
valor
fixado
deve
consider
ar
a culpa concorrente da apelante, que deu causa à negativação ao inadimplir a obrigação originária, ainda que posteriormente quitada.

A culpa concorrente não se confunde com a responsabilidade pela baixa da negativação. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha estabelecido que incumbe ao credor providenciar a exclusão em cinco dias úteis, conforme Súmula 548, isso não afasta o fato de que a negativação originária decorreu de inadimplemento da própria apelante.

A situação difere substancialmente dos casos de negativação
totalmente
indevida, como aqueles decorrentes de fraude ou cobrança inexistente, nos quais o consumidor não deu causa alguma à restrição creditícia.

No caso concreto, a apelante contraiu débito regularmente junto à apelada, deixou de pagar no vencimento, foi legitimamente negativada em razão do inadimplemento e somente quitou a dívida com atraso, em 31 de janeiro de 2025.

A demora na baixa configura ilícito autônomo, mas de menor gravidade, justamente porque a negativação inicial era legítima e decorreu de conduta imputável à própria consumidora. Esse contexto fático autoriza a redução do valor indenizatório, sob pena de premiar comportamento inadimplente e gerar enriquecimento sem causa.

Corr
o
borando
:

Consumidor. Recurso Especial. Cheque furtado. Devolução por motivo de conta encerrada. Falta de conferência da autenticidade da assinatura. Protesto indevido. Inscrição no cadastro de inadimplentes. Dano moral. Configuração. Culpa concorrente. - A falta de diligência da instituição financeira em conferir a autenticidade da assinatura do emitente do título, mesmo quando já encerrada a conta e ainda que o banco não tenha recebido aviso de furto do cheque, enseja a responsabilidade de indenizar os danos morais decorrentes do protesto indevido e da inscrição do consumidor nos cadastros de inadimplentes. Precedentes. -
Consideradas as peculiaridades do processo, caracteriza-se hipótese de culpa concorrente quando a conduta da vítima contribui para a ocorrência do ilícito, devendo, por certo, a indenização atender ao critério da proporcionalidade
. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte provido. (REsp n. 712.591/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/11/2006, DJ de 4/12/2006, p. 300.)

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão do dano, consistente na manutenção indevida por aproximadamente três meses após o prazo legal; a culpa concorrente decorrente do inadimplemento originário da apelante; o valor módico do débito, de apenas R$ 168,56 (cento e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos); o caráter pedagógico da indenização, suficiente para desestimular a conduta da ré; e a necessária vedação ao enriquecimento sem causa, pois a indenização não pode servir de fonte de lucro para o ofendido.

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados pela apelante, que fixaram indenizações em R$ 10.000,00 (dez mil reais), referem-se, em sua maioria, a negativações totalmente indevidas, hipótese diversa dos autos. Quando há culpa concorrente do consumidor, a jurisprudência admite redução proporcional do valor indenizatório, conforme se extrai do julgamento do
AgRg
no
AREsp
406.783/SC
,
no qual o Ministro

Lui
s
Felipe Salomão destacou que a fixação do
quantum
deve observar as peculiaridades de cada caso concreto.

A majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil pressupõe o provimento do recurso. Mantida integralmente a sentença recorrida, não há falar em elevação da verba honorária em favor da apelante. Ao contrário, nos termos do mesmo dispositivo legal, devem ser
fixados
honorários recursais em favor da apelada, que saiu vencedora nesta instância recursal.

C
ondeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais em favor do patrono da apelada, os quais fixo em
2
% (
dois
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, uma vez que deu causa à interposição do recurso de apelação, que restou desprovido, impondo à parte adversa o ônus de apresentar contrarrazões
.

Como a apelante é
beneficiária da gratuidade da justiça, a condenação em honorários advocatícios fica sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98,
§
3º, do C
PC
, podendo ser executada caso a parte vencida venha a ter, dentro do prazo de cinco anos, meios para suportar o encargo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Em face do o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 2% do valor do proveito econômico. Declaro a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026